Tribunal: TJDFT
Processo: 0717627-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717627-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO PRADO DOS REIS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THIAGO PRADO DOS REIS, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0704310-27.2023.8.07.0003, movida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante, mantendo a constrição de verbas do devedor, nos seguintes termos (ID 193361146): “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada ao ID 180573956, na qual argumenta a parte executada que a penhora alcançou verba salarial. Manifestação do exequente ao ID 191015349. É o breve relato. Decido. Na decisão de ID 180699472, foi efetivada a penhora da importância de R$ 2.611,70, da seguinte forma: Banco do Brasil: R$ 1.347,84 Caixa Econômica Federal: R$ 1.141,78 Banco Inter: R$ 15,00; R$ 90,00 Nu Pagamentos: R$ 17,08 Em sua defesa, o devedor alega que foi realizado bloqueio na conta do banco Bradesco, agência no 1842, conta no 0079719-7 no valor de R$ 67,86 (sessenta e sete reais) e no Banco do Brasil, agência 1507, conta 72.219-6, no valor de R$ 1.347,84, totalizando R$ 1.415,70. Afirma, ainda, que recebe seu salário na conta bancária do Banco Bradesco e utiliza a conta do Banco do Brasil para o recebimento de valores de seu trabalho autônomo, como revendedor de cosméticos, sendo essa verba, portanto, absolutamente impenhorável. Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, bem como as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do disposto no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. Cumpre salientar que o sistema BACENJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe a parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Esse também é o entendimento do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. PRECEDENTES DO C. STJ. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. LEGALIDADE DA PENHORA (ART. 833, IV, DO CPC). PROVA. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, bem como este Tribunal, vem permitindo a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo em casos em que o valor executado não tenha natureza alimentar. 2. Dos documentos acostados aos autos, não é possível precisar que a quantia constrita recaiu sobre verba de natureza salarial da parte devedora. Na ausência de maiores elementos que robusteçam as alegações pela ilegalidade do bloqueio, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1687068, 07427070420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISBAJUD. TRABALHADOR AUTÔNOMO. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora. 1.1. A agravante alega, em suma, que o valor bloqueado se refere a verbas provenientes de ganho de trabalhador autônomo, por isso têm caráter alimentar e são absolutamente impenhoráveis. 2. O processo na origem trata de execução de título extrajudicial na qual a parte exequente requer o pagamento da quantia de R$ 21.695,94. 2.1. Ao ser realizada a penhora de valores em conta bancária, é imprescindível que a parte executada demonstre que a quantia bloqueada tem natureza alimentar. 2.2. A pesquisa Sisbajud resultou no bloqueio do total de R$ 833,69; entrementes, tal sistema não informa a conta corrente sobre a qual incidiu o bloqueio. 3. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, "é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo" (07476945420208070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJe 28/07/2021). 3.1. No caso, a executada não se desincumbiu do ônus de provar que o valor encontrado possui caráter salarial ou que se refere à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 3.2. Não há qualquer comprovação de que o bloqueio incidente sobre a conta do NU PAGAMENTOS S.A atingiu verba salarial ou caderneta de poupança. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da quantia constrita, tendo a agravante se limitado a juntar notas promissórias e comprovantes de transferência, que nada demonstram. 3.3. No caso, não é possível saber se os créditos que estão discriminados na conta são provenientes do seu trabalho como autônoma (vendedora de roupas online). 3.4. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: "(...) cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil) 2. À míngua de comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada pelo devedor e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via BACENJUD. 3. Recurso não provido." (07284902420208070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/5/2021). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1667545, 07343677120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, o devedor não acostou qualquer documento que comprovasse que as verbas bloqueadas são impenhoráveis. Inicialmente, cabe destacar que os espelhos do SISBAJUD não indicam que foi realizado bloqueio em conta do Banco Bradesco. Quanto o bloqueio que incidiu na conta do Banco do Brasil, o devedor apenas acostou documento de ID 180573957, o qual não demonstra que o bloqueio efetuado recaiu sobre verba alimentar. Por fim, saliento que a ordem de bloqueio de valores não incluiu conta salário, conforme verifica-se ao ID 176523325. Desse modo, entendo que a parte executada não se desincumbiu do ônus de provar a impenhorabilidade das verbas, motivo pelo qual mantenho a penhora dos valores. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada ao ID 180573956. Preclusa a presente decisão de alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada pela parte exequente na petição de ID 191015349, para levantamento da quantia descrita nos protocolos de transferência de IDs 180699482, 180699483, 180699484 e 180699485. Na impossibilidade de expedição por meio do BANKJUS ou caso a instituição financeira pagadora não tenha aderido ao programa, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira.” Em suas razões, o agravante requer, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável, seja antecipada a tutela recursal e, assim, reformada a decisão agravada, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Subsidiariamente, pede seja conferido efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão de repasse de quaisquer valores ao agravado até decisão final no presente agravo, tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba bloqueada. Argumenta, em síntese, que os numerários constantes em suas contas são de natureza salarial, recebidos em razão de trabalho como auxiliar de farmácia e como autônomo (vendedor de cosméticos), sendo, portanto, impenhoráveis. Aponta que, como o trabalho se faz por demanda e de forma informal, o percebimento se faz em parcelas enviadas conforme o trabalho se desenvolve, e que a impossibilidade de provar a origem dos recursos bloqueados inerente à natureza de trabalho informal não deve obstar o direito do autônomo de proteger da constrição judicial os créditos advindos do seu trabalho, sendo justo que sejam desbloqueados, com o fito de garantir o mínimo existencial (ID 58627716). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e dispensa o recolhimento de preparo em razão da gratuidade da justiça deferida pelo juízo a quo (ID 193361146). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco em face do ora agravante, através da qual o exequente persegue a satisfação do crédito de R$ 106.008,45 (ID 149539657). Sobre a questão posta, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Dentro desse contexto, ao ser realizada a penhora de valores em conta bancária, é imprescindível que a parte executada demonstre (i) que a quantia bloqueada tem natureza alimentar, estando, portanto, submetida à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC, e (ii) que as verbas penhoradas efetivamente são necessárias à manutenção da dignidade do devedor e dos dependentes. Na hipótese, a pesquisa SISBAJUD resultou no bloqueio do total de R$ 2.611,70, composto por R$ 1.347,84 oriundos de conta no Banco do Brasil, R$ 1.141,78 de conta na Caixa Econômica Federal, R$ 15,00 e R$ 90,00 no Banco Inter, e R$ 17,08 no Nu Pagamentos (ID 180699472). Ocorre que o sistema não informa a conta corrente sobre a qual incidiu o bloqueio, tão somente indica a instituição financeira, sendo ônus do executado a comprovação do caráter impenhorável do montante constrito. Nesse sentido, de acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (07476945420208070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJe 28/07/2021). No caso, o executado não se desincumbiu do ônus de provar que o valor encontrado possui caráter salarial ou que se refere à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. Não há qualquer comprovação de que o bloqueio incidente sobre as contas bancárias atingiu verba salarial ou caderneta de poupança. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem das quantias constritas, tendo o agravante se limitado a juntar carta do Banco do Brasil informando o bloqueio e extratos do Banco Santander (IDs 180573957 e 180573958), que nada demonstram. No caso, não é possível saber se os créditos constritos são provenientes do trabalho do recorrente como autônomo, razão pela qual a manutenção da penhora se impõe. Nesse sentido, precedentes deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. VALORES ENCONTRADOS NA CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA A ORIGEM. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Os valores oriundos de empréstimo bancário que se encontram depositados na conta corrente do devedor não gozam de proteção de impenhorabilidade, não podendo ser equiparada à verba de natureza salarial. 2. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 3. Ausente comprovação nos autos de que o valor bloqueado possui natureza salarial, deve ser mantida a penhora realizada sobre o valor, de forma a garantir o pagamento do débito exequendo. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0751171-80.2023.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. CITAÇÃO. DEMORA. FALHA DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. ENDEREÇO FORNECIDO PELA PARTE AO FISCO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. A impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados nas contas bancárias em que possui valores. Nesse contexto, constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial, do qual não se desincumbiu a agravante. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (0753653-98.2023.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 24/04/2024). Assim, ausente a comprovação de que a penhora efetuada tenha recaído sobre verba impenhorável, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo. Desse modo, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 03 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator